Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721695-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DE MENDONCA RIBAS APELADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Após análise dos autos, constatei que esta Apelação foi interposta, em 6/7/2021, diretamente em Segunda Instância, de maneira apartada dos autos originários – no 0721749-62.2020.8.07.0001. Nesse contexto, determinei a intimação do Apelante para que se manifestasse sobre o processamento deste recurso (Apelação no 0721695-65.2021.8.07.0000) – ID 27168981. Contudo, o prazo transcorreu sem a manifestação do Recorrente (ID 27508612). Segundo dispõe o art. 1.010 do CPC/15, a Apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau e, apenas após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo, referentes à intimação para apresentação de contrarrazões, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Assim, conclui-se, à toda evidência, que a interposição do Apelo diretamente nesta Segunda Instância configura hipótese de erro grosseiro, tornando inviável seu conhecimento. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator